Tribunal: TJSP
Processo: 2015410-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EXECUÇÃO – Pedido de expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para a obtenção de informações sobre a existência de bens em nome da pessoa jurídica executada – Informação não fornecida pelo Infojud - Admissibilidade – Execução a ser realizada no interesse dos credores – Exegese do artigo 612, do Código de Processo Civil – Interesse da Justiça – Efetividade e presteza da prestação

Ementa:
EXECUÇÃO – Pedido de expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para a obtenção de informações sobre a existência de bens em nome da pessoa jurídica executada – Informação não fornecida pelo Infojud - Admissibilidade – Execução a ser realizada no interesse dos credores – Exegese do artigo 612, do Código de Processo Civil – Interesse da Justiça – Efetividade e presteza da prestação jurisdicional – Providência que depende de autorização judicial.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015410-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DAYCOVAL
LEASING
-
BANCO
MÚLTIPLO
S/A,
são
agravados
PH
SERVIÇOS
E
ADMINISTRAÇÃO LTDA, PALOMA MARIA DE OLIVEIRA CHAGAS ABREU
CHAVES e HELIO CHAVES DE MELO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015410-69.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2015410-69.2020.8.26.0000
Agravante: Daycoval Leasing Banco Múltiplo S/A
Agravados: PH Serviços e Administração Ltda e outros
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33354)
EXECUÇÃO
Pedido de expedição de ofício à
Delegacia da Receita Federal para a obtenção de
informações sobre a existência de bens em nome
da pessoa jurídica executada
Informação não
fornecida
pelo
Infojud
-
Admissibilidade

Execução a ser realizada no interesse dos credores
Exegese do artigo 612, do Código de Processo
Civil Interesse da Justiça Efetividade e presteza
da prestação jurisdicional
Providência que
depende de autorização judicial.
Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/07)
interposto por DAYCOVAL LEASING
BANCO MÚLTIPLO S/A contra a r.
decisão de fls. 462, integrada pela decisão de fls. 465, proferida pela MMa. Juíza
da 28a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, Dra. Ana Lúcia
Xavier Goldman, que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em
face de PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA, HELIO CHAVES DE MELO
JUNIOR e PALOMA MARIA DE OLIVEIRA CHAGAS ABREU CHAVES, indeferiu
o pedido de expedição de ofício à Receita Federal para pesquisa de bens em
nome da pessoa jurídica executada.
Esclarece o agravante que conforme as informações
do Infojud somente foram apresentadas as declarações de renda das pessoas
físicas. Pontua que a declaração de renda da pessoa jurídica já não existe mais.
Esclarece que atualmente á a ECF a cumprir o papel e atribuída à DIPJ. Visa a
expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de informações sobre
possíveis bens passíveis de penhora, sendo necessária a autorização judicial
para quebra do sigilo fiscal. Postula o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015410-69.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Embora deva prosseguir da forma menos onerosa ao
devedor, a execução não pode acrescer gastos ao credor, aumentar-lhe os ônus,
tampouco frustrar a pretensão de satisfação do crédito.
A execução deve ser feita no interesse do credor. Essa
a disposição geral inserta no artigo 797 do Código de Processo Civil, que serve
como orientação para todo o processo.
No mesmo sentido, o artigo 830, do Código de
Processo Civil, com a finalidade evidente de conferir efetividade ao processo
executivo, prescreve o arresto como medida cautelar possível.
Aliás, providência que igualmente garante a duração
razoável do processo, conforme garantia prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal.
O banco agravante propôs ação de execução de título
extrajudicial em face dos agravados em agosto de 2014 (cf. petição inicial de fls.
01/06 dos autos digitais originais).
Os agravados foram citados por edital, não pagaram o
débito, tampouco indicaram bens à penhora.
Realizada pesquisa através do sistema Infojud,
somente foram fornecidas as declarações de renda relativas aos executados,
pessoas físicas.
As declarações de bens das pessoas jurídicas pelo
sistema INFOJUD não se revela possível. Observado o regramento editado pelo
Ministério da Fazenda para a apuração do imposto de renda devido pelas
pessoas jurídicas (IRPJ), as declarações por elas prestadas não contemplam a
relação de bens que integram o seu ativo fixo ou circulante, mas apenas
informações contábeis necessárias à apuração do imposto devido.
Em se tratando de pessoa jurídica, a procura de bens
para a satisfação do crédito exequendo há de ser feita por outros mecanismos de
pesquisas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015410-69.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Nestas circunstâncias, entendo deva ser admitida a
expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal, com vistas à localização de
bens pertencentes à agravada PH Serviços e Administração Ltda.
De
fato,
a
providência
requerida
não
atende
simplesmente um interesse individual do credor, mas sim da Justiça, na medida
em que incumbe ao Poder Judiciário zelar pela efetiva e célere solução dos
litígios que lhe são submetidos.
Ademais, a expedição de ofício à Receita Federal é
diligência que a parte nunca vai conseguir realizar por si só, já que exige
autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no 105, de 10.1.2001.
Neste sentido já decidiu esta E. Câmara:
“Requisição de informações - Delegacia da Receita
Federal - Execução - Indeferimento do pedido de expedição de ofício,
visando à localização de bens de titularidade dos agravados -
Expedição que deve ser admitida, face ao interesse da Justiça na
realização da penhora - Exercício da jurisdição que não deve ser
limitado, de forma a obstar a satisfação da obrigação, objeto da
execução - Necessidade da intervenção do Poder Judiciário - Agravo
provido” (TJSP, Agravo de Instrumento no 0164128-23.2012.8.26.0000,
Rel. Des. José Marcos Marrone, j. 26/09/2012, v.u.).
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para deferir
a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal, para que forneça a
declaração de bens da pessoa jurídica agravada PH SERVIÇOS E
ADMINISTRAÇÃO, referente aos últimos 03 anos.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator